Tribunal: TJDFT
Processo: 0715088-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715088-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CECILIA PEREIRA NUNES DE SÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PROVA. I – O reconhecimento da fraude à execução, diante da ausência de registro de gravame na matrícula do imóvel alienado, depende da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375/STJ. II – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 526 do CPC, sustentando estar nítida nos autos a intenção da parte recorrida em fraudar a execução, em virtude de a propriedade do imóvel ter sido transmitida no curso do processo executivo. Invoca divergência jurisprudencial sem, contudo, colacionar os paradigmas para a demonstração do suposto dissídio. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 526 do CPC, uma vez que a tese recursal não guarda pertinência temática com o aludido dispositivo de lei federal, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, ante a deficiência da fundamentação. Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial, porquanto infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “não é possível presumir que o adquirente do imóvel detinha conhecimento da tramitação do presente processo nem a existência de má-fé de sua parte” (ID 62528559) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, a mesma sorte colhe o apelo, porque não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, veja-se: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INTERPOSTO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA OU DA REALIZAÇÃO DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Da análise das razões do recurso especial, percebe-se que, não obstante tenha sido interposto com fundamento exclusivo na alínea "c" do permissivo constitucional, a parte não indicou acórdão paradigma nem procedeu ao necessário cotejo analítico entre o julgado recorrido e o paradigmático, conforme exigem os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A falta dos pressupostos mínimos para o conhecimento do recurso especial torna evidente a deficiência de fundamentação e faz incidir o óbice da Súmula n. 284/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.464.999/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 23/8/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017